Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-76.2017.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TENTATIVA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. DINHEIRO NÃO LIBERADO A RECLAMANTE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para (i) condenar a empresa reclamada à devolução da quantia de R$ 204,86 (duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), na forma dobrada ao requerente, e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
Pretensão recursal para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, pugna pelo afastamento da restituição na forma dobrada, ante a ausência de má-fé e, alternativamente pugna pela redução do quantum indenizatório.
Recorrida que tentou efetuar saque no caixa eletrônico e o dinheiro não foi liberado. Valor descontado da conta da recorrida.
Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Falha na prestação de serviço. Tentativa administrativa não demonstrada.
Cobrança indevida, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral e seja passível de indenização.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), SUZANA NERES CAIRES - CPF: 026.554.081-01 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020